Tribunal: TJES
Processo: 0011887-62.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011887-62.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MISLAYNE JARDIM MACHADO e outros
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO TESE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NA ORIGEM. DECISÃO SANEAMENTO. DECLAROU PRECLUSO O DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ARTIGO 183, §1º DO CPC. PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 357, §1º DO CPC. FACULDADE DA PARTE DE PEDIR ESCLARECIMENTOS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS POSTERIORES A DECISÃO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. De fato, o v. acórdão restou omisso quanto a análise da tese relativa a ausência de intimação da Defensoria Pública acerca da decisão constante de fls. 108 dos autos digitalizados, a qual declarou saneado o processo sem se manifestar sobre o pedido de prova testemunhal feito pelos apelantes, ora embargantes.

3. Nesse contexto, vale salientar que a Defensoria Pública deve ser intimada acerca de todos os atos do processo, intimação esta, que nos termos do artigo 183, §1º do CPC, deve ser pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.

4. Ora, o artigo 357, §1º do CPC, estabelece faculdade útil às partes para a concretização do regular contraditório e segurança jurídica das posições processuais, sendo, portanto, indispensável à estabilização do objeto litigioso do processo, verbis: "Art. 357. §1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável."

5. Todavia, tal faculdade foi tolhida dos Apelantes, ora Embargantes, quando da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão que declarou precluso o direito de produção de prova.

6. Desse modo, sem maiores delongas, evidenciado o prejuízo a parte recorrente, deve ser reconhecida a omissão apontada, para que então seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores a decisão que declarou precluso o direito da parte Requerida, ora Apelante/ Embargante, de produzir provas naqueles atos, sem, contudo, intimar pessoalmente a Defensoria Pública, órgão que a representava.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MISLAYNE JARDIM MACHADO E JOSÉ FERREIRA MACHADO
contra o v. acórdão de id 4505882 que, a unanimidade de votos, NEGOU provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4743430) que a decisão colegiada é omissa quanto ao cerceamento de defesa resultante da não produção de prova testemunhal. Afirma, ainda, que há omissão quanto à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública em relação à decisão acostada às fls. 108 dos autos digitalizados, a qual declarou saneado o processo sem se manifestar sobre o pedido de prova testemunhal feito pelos embargantes.

Assim, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados posteriores à aludida decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MISLAYNE JARDIM MACHADO E JOSÉ FERREIRA MACHADO
contra o v. acórdão de id 4505882 que, a unanimidade de votos, NEGOU provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4743430) que a decisão colegiada é
omissa
quanto ao cerceamento de defesa resultante da não produção de prova testemunhal. Afirma, ainda, que há omissão quanto à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública em relação à decisão acostada às fls. 108 dos autos digitalizados, a qual declarou saneado o processo sem se manifestar sobre o pedido de prova testemunhal feito pelos embargantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que, de fato, o v. acórdão restou omisso quanto a análise da tese relativa a ausência de intimação da Defensoria Pública acerca da decisão constante de fls. 108 dos autos digitalizados, a qual declarou saneado o processo sem se manifestar sobre o pedido de prova testemunhal feito pelos apelantes, ora embargantes.

Nesse contexto, vale salientar que, conforme é cediço, a Defensoria Pública deve ser intimada acera de todos os atos do processo, intimação esta, que nos termos do artigo 183, §1º do CPC, deve ser pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.

Ora, o artigo 357, §1º do CPC, estabelece faculdade útil às partes para a concretização do regular contraditório e segurança jurídica das posições processuais, sendo, portanto, indispensável à estabilização do objeto litigioso do processo
, verbis: "Art. 357. §1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável."

Todavia, tal faculdade foi tolhida dos Apelantes, ora Embargantes, quando da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão que declarou precluso o direito de produção de prova.

Desse modo, sem maiores delongas, evidenciado o prejuízo a parte recorrente, deve ser reconhecida a omissão apontada, valendo destacar que a atribuição de efeito infringente é decorrência lógica na hipótese, haja vista que a correção do vício apontado implica, como consequência necessária, na declaração de
nulidade
de todos os
atos posteriores a decisão de primeiro grau que declarou precluso
o direito da parte Requerida, ora Apelante/ Embargante, de
produzir provas naqueles autos
, sem, contudo, intimar pessoalmente a Defensoria Pública, órgão que a representava.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes
, para fins de
anular a decisão colegiada
, bem como todos os atos posteriores à decisão do juízo
a quo
que, saneando o feito, declarou precluso o direito da parte de produzir prova, sem intimar pessoalmente a Defensoria Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração opostos para reconhecer e sanar a omissão apontada, declarando, por conseguinte, a nulidade de todos os atos posteriores a decisão do MM. Juiz de origem que, saneando o feito, declarou precluso o direito de produção de provas pela parte.

Assim, p
reclusas as vias recursais,
devem os autos retornar a origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 30.05.23.